Tribunal: TJMT
Processo: 1001731-14.2017.8.11.0009
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001731-14.2017.8.11.0009
APELANTE: HELENA FERREIRA DOS SANTOS
APELADO: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
Gratuidade deferida no primeiro grau. Anote-se (Id.49110960).
Cuiabá, 08 de julho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator